Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700870-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MAIA TARGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em vista das informações prestadas na cota ministerial ID 71158725, aparentemente, o presente recurso perdeu o seu objeto. Diante disso, intime-se a agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma justificada, se o interesse recursal persiste. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator